Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015434-34.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VITALINO DALLA BONA e VALDIR DALLABONA em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato, em fase de cumprimento de sentença, manteve e ampliou a penhora das quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda. conforme pleiteado pelo exequente JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ.
Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que é impossível a penhora das quotas sociais dos sócios da Rádio Tangará Ltda., por ser empresa concessionária de serviço público.
Sustentam que a Lei 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações), em seu art. 38, alínea "c", dispõe que qualquer alteração dos objetivos sociais, modificação do quadro diretivo, alteração do controle societário das empresas e a transferência da concessão, permissão ou autorização, dependem de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo.
Aduzem que o ingresso do Agravado na sociedade da forma pleiteada significa a transferência da própria concessão (100% das quotas depois da expropriação), de modo que para a transferência seria necessário percorrer burocrático processo perante o Poder Executivo.
Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que sejam desbloqueadas as quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda., eis que não é viável a transferência sem prévia anuência do Poder Executivo.
Não houve pedido liminar.
Contrarrazões apresentados sob o ID 51784549.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da possibilidade da penhora de quotas sociais da Rádio Tangará Ltda., por ser empresa concessionária de serviço público.
Embora os Agravantes sustentem que não é possível a realização da penhora, eis que o art. 38, alínea "c", da Lei 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações), dispõe que alteração do controle societário das empresas e a transferência da concessão, permissão ou autorização, dependem de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, constata-se que esta exigência já não subsiste.
Com efeito, da análise do Código Brasileiro de Telecomunicações, percebe-se que a Lei 13.424/2017 alterou significativamente o artigo 38, de modo que as alterações contratuais ou estatutárias deverão apenas ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo, não havendo falar em prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, in verbis:
Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:
a) pelo menos 70% (setenta por cento) do capital total e do capital votante deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação;
b) as alterações contratuais ou estatutárias deverão ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo, no prazo de sessenta dias a contar da realização do ato, acompanhadas de todos os documentos que comprovam atendimento à legislação em vigor, nos termos regulamentares;
c) a transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo; (sem destaque no original)
Vale ressaltar que a nova redação da alínea "c", prevê que apenas a transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, o que não é o caso dos autos, eis que a Rádio Tangará Ltda. continuará a ser a concessionária ou permissionária, e a única alteração será de seus sócios, que ao invés dos Agravantes passará a ser pessoa diversa (aquele que arrematar as quotas).
Assim, essa transferência das quotas não depende de prévia autorização governamental.
Nesse contexto, o Agravado juntou cartilha elabora pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na qual está expresso que as transferências de cotas e ações não dependem de autorização, mas tão somente da comunicação no prazo de 60 (sessenta) dias (ID. 51799450).
Dessa forma, constatando-se a possibilidade de penhora das quotas sociais da Rádio Tangará Ltda., uma vez que independe de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora